Tribunal: TRF3
Processo: 0010459-30.2017.4.03.6181
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
81/740)

0010459-30.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79331

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 337-A, INCISO I, C/C OS ARTIGOS 29 E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REVELIA REVOGADA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INAPLICÁVEL. EXASPERAÇÃO PELA CONTINUIDADE DELITIVA CORRETAMENTE REALIZADA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Consta dos autos que os acusados foram denunciados pela prática dos crimes dos artigos 168-A e 337-A, inciso I, c/c os artigos 29 e 71, todos do Código Penal. Julgada parcialmente procedente a denúncia, foram os acusados absolvidos da prática do delito de apropriação indébita previdenciária e, no mais, condenados.

2. Revelia. No presente caso, o acusado possui advogado constituído nos autos (fls. 326), que, inclusive, foi intimado da decisão e interpôs recurso de apelação, obedecendo a regra insculpida no art. 392 do CPP, de forma que a intimação pessoal do acusado e sua presença não eram obrigatórias. Não havendo motivos peara a decretação da revelia, fica ela r

Inteiro teor:
81/740)

0010459-30.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79331

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 337-A, INCISO I, C/C OS ARTIGOS 29 E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REVELIA REVOGADA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INAPLICÁVEL. EXASPERAÇÃO PELA CONTINUIDADE DELITIVA CORRETAMENTE REALIZADA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Consta dos autos que os acusados foram denunciados pela prática dos crimes dos artigos 168-A e 337-A, inciso I, c/c os artigos 29 e 71, todos do Código Penal. Julgada parcialmente procedente a denúncia, foram os acusados absolvidos da prática do delito de apropriação indébita previdenciária e, no mais, condenados.

2. Revelia. No presente caso, o acusado possui advogado constituído nos autos (fls. 326), que, inclusive, foi intimado da decisão e interpôs recurso de apelação, obedecendo a regra insculpida no art. 392 do CPP, de forma que a intimação pessoal do acusado e sua presença não eram obrigatórias. Não havendo motivos peara a decretação da revelia, fica ela revogada.

3. Delito do art. 337-A do CP. a materialidade delitiva restou comprovada pela Representação Fiscal para fins penais (fls. 03/06), pela DEBCAD no 37.307.200-7 (fls. 06/22 do apenso I, Volume I) e pelo Relatório Fiscal do COMPROT no 10880.721900/2011-41 (fls. 82/90 do apenso I, Volume I) que atestam a ausência de informações nas GFIP's de parte das remunerações dos segurados empregados da CIA. INDUSTRIAL E AGRÍCOLA BOYES no período de janeiro/2006 a dezembro/2006 (incluindo o 13o salário), o que ensejou a supressão de contribuição previdenciária no montante de R$ 471.970,99 (quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e setenta reais e noventa e nove centavos), atualizado até 16/08/2011, que acrescentado dos juros e da multa de mora, totalizava, no mesmo período, o valor de R$ 831.093,96 (oitocentos e trinta e um mil e noventa e três reais e noventa e seis centavos).

4. A autoria restou comprovada pelo conjunto probatório carreado aos autos.

5. O crime de sonegação fiscal, tipificado no artigo 337-A do Código Penal, se consuma pela supressão ou redução de contribuições sociais previdenciárias ou seus acessórios pela conduta de omitir informações das autoridades fazendárias, sendo irrelevante perquirir sobre a comprovação do elemento subjetivo (dolo).

6. Incabível ao delito do art. 337-A do CP a aplicação da excludente de culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa, já que o delito ora tratado cuida da administração tributária das empresas, e do correto lançamento de sua contabilidade, não havendo, assim, como entender-se que eventual dificuldade financeira possa justificar a errônea anotação contábil da empresa com o fim de prejudicar a fiscalização tributária. Jurisprudência.

7. Dosimetria da pena. Pena-base mantida no mínimo; impossibilidade de fixação de atenuantes que conduza à redução da pena abaixo do mínimo legal; em se tratando de continuidade delitiva, o quantitativo de infrações praticadas é que serve de baliza para estabelecer qual a fração de aumento num caso concreto de crime continuado.

8. O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade é o aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.

9. Mantida a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos, nos termos da lei.

10. Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, tão somente para revogar à revelia decretada em desfavor do acusado DAVID ARTHUR BOYES FORD, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.